Tribunal: TJSP
Processo: 2238830-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE RENDIMENTOS – IMPENHORABILIDADE – Decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos que são pagos à agravante pela pessoa jurídica Lian Administração Imobiliária S/C – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Garantia de impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria, rendimentos e quantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE RENDIMENTOS – IMPENHORABILIDADE – Decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos que são pagos à agravante pela pessoa jurídica Lian Administração Imobiliária S/C – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Garantia de impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria, rendimentos e quantia depositada em caderneta de poupança, desde que não ultrapassem o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, bem como do entendimento do C. STJ sobre o tema – Agravante que recebe vencimentos líquidos inferiores a 03 (três) salários mínimos, o que indica que a penhora poderá comprometer a sua subsistência e a de sua família – "Mens legis" que visa garantir o mínimo para a subsistência do devedor – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a penhora de 30% (dez por cento) dos aludidos rendimentos da agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no
Página 1 de 11
Registro: 2020.0000006430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante SÔNIA ABDUL NOUR AUDE, é agravado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ABERTO
SAN MARINO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 2 de 11
Voto no 08005
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000
Agravante: SÔNIA ABDUL NOUR AUDE
Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS ABERTO SAN MARINO
Interessados: IANSKAR AUDE e JABALI AUDE CONSTRUÇÕES LTDA.
9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Armenio Gomes Duarte Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE RENDIMENTOS IMPENHORABILIDADE
Decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos que são pagos
à agravante pela pessoa jurídica Lian Administração Imobiliária S/C
Pleito
de
reforma
da
decisão

Cabimento

Garantia de impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria,
rendimentos e quantia depositada em caderneta de poupança, desde que
não ultrapassem o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos
do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, bem como do entendimento do C. STJ
sobre o tema Agravante que recebe vencimentos líquidos inferiores a
03 (três) salários mínimos, o que indica que a penhora poderá
comprometer a sua subsistência e a de sua família “Mens legis” que
visa garantir o mínimo para a subsistência do devedor
Decisão
reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para afastar a penhora
de 30% (dez por cento) dos aludidos rendimentos da agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sônia Abdul Nour Aude contra a r. decisão (fl. 125), proferida nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 3 de 11
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Aberto San
Marino em face da agravante, Ianskar Aude e Jabali Aude Construções
Ltda., que reconheceu a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos que a agravante aufere da pessoa jurídica Lian Administradora
Imobiliária Ltda., uma vez que a impenhorabilidade consagrada no rol previsto
no artigo 833 do Código de Processo Civil não é absoluta.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/09), em
síntese, que a dívida executada em face dela e dos interessados corresponde,
atualmente, a R$ 105.293.906,36 (cento e cinco milhões, duzentos e noventa e
três mil, novecentos e seis reais e trinta e seis centavos) e que, em virtude do
insucesso na satisfação do referido crédito, o Juízo “a quo” determinou a
penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que a agravante recebe da
pessoa jurídica Lian Administradora Imobiliária Ltda. Afirma que referida verba
é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, sobretudo porque tais valores constituem sua única fonte de renda (cerca
de R$ 2.500,00 mensais). Aduz que tal penhora pode inviabilizar o seu sustento
e de sua família, além de ser absolutamente inócua, considerando o vultoso
valor do débito. Sustenta que o agravado é titular de garantia fiduciária
representada por imóvel de propriedade da segunda interessada, avaliado em
cerca de R$ 57.626.000,00 (cinquenta e sete milhões, seiscentos e vinte e seis
mil reais), não sendo necessária a penhora dos rendimentos da agravante.
Pugna, subsidiariamente, pela redução do percentual da penhora para importe
equivalente a 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos mensais.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 4 de 11
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 09).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância, por
este Relator (fls. 130/135).
Em contraminuta (fls. 140/150), o agravado sustenta, em
síntese, que, ainda que a penhora de cerca de R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) mensais seja insignificante face ao valor do débito, tal
constatação não obriga o agravado a abrir mão da referida constrição. Aduz
que os rendimentos recebidos pela agravante da pessoa jurídica Lian
Administradora Imobiliária Ltda. não possuem natureza salarial e que a
agravante não demonstrou que tais valores são destinados ao seu sustento.
Afirma que caso a agravante auferisse rendimentos mensais em importe
equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por certo não residiria
em imóvel de alto padrão, cujo aluguel gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Alega que, ao afirmar que aufere rendimentos em tal patamar, a
agravante age com má-fé processual.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou ação de
execução de título executivo extrajudicial, com lastro nas Cédulas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 5 de 11
Crédito Bancário Mútuo no 12992/11 e 12994/11, firmadas pela empresa Japel
Empreendimentos e Participações Ltda., figurando a agravante e os
interessados na condição de avalistas.
Em virtude do inadimplemento da empresa Japel
Empreendimentos e Participações Ltda., foi ajuizada ação de execução
extrajudicial em seu desfavor, a fim de que fosse realizada a consolidação da
propriedade fiduciária do imóvel por ela dado em garantia (imóvel objeto da
matrícula no 126.968 do 1o CRI de Ribeirão Preto/SP).
Como, no entanto, foi decretada a falência da referida
empresa, nos autos de sua recuperação judicial (processo no
4009371-03.2013.8.26.0506), não foi possível a consolidação da referida
propriedade. Ato contínuo, o agravado ajuizou a presente ação de execução de
título executivo extrajudicial, buscando a satisfação de seu crédito, no valor
atual de R$ 105.293.906,36 (cento e cinco milhões, duzentos e noventa e três
mil, novecentos e seis reais e trinta e seis centavos), diretamente contra a
agravante e os interessados, avalistas dos referidos títulos.
Foi apresentada exceção de pré-executividade pela
agravante e pelos interessados, a qual foi rejeitada (fls. 293/295 dos autos
principais). Os embargos à execução manejados por estes (processo no
1033869-83.2014.8.26.0506) também foram julgados improcedentes (fls.
2.391/2.396 dos autos principais), dando-se prosseguimento aos atos
executórios.
Frise-se que, decorridos mais de cinco anos desde o
ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial em questão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 6 de 11
agravado, até o presente momento, conseguiu penhorar e levantar apenas a
quantia de R$ 4.210.549,30 (quatro milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e
quarenta e nove reais e trinta centavos), fruto de crédito existente em nome
dos executados nos autos de outra ação judicial (processo no
0045641-02.2010.8.26.0506, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Ribeirão Preto) (fls. 1.481/1.482 dos autos principais).
Esclareça-se, outrossim, que, em decisão proferida em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no
0025680-31.2017.8.26.0506), foi determinada a extensão dos efeitos da
falência da empresa Japel Empreendimentos e Participações Ltda. aos
interessados, com a consequente determinação de indisponibilidade do
patrimônio destes últimos. Ato contínuo, hoje, as medidas constritivas
determinadas nos autos principais se voltam apenas contra o patrimônio da
agravante.
Nesse contexto, é importante ressaltar que as tentativas
de bloqueio de numerário de titularidade da agravante, via BacenJud, restaram
infrutíferas (fls. 794/800 e 2.481/2.482 dos autos principais). Também restou
infrutífera a tentativa de bloqueio de veículos automotores, via RenaJud (fls.
801/805 dos autos principais).
Em análise às Declarações de Imposto de Renda
apresentadas pela agravante nos anos de 2.017 e 2.018 (fls. 2.484/2.508), o
Juízo “a quo” constatou a inexistência de bens e valores de sua titularidade.
Verificou, contudo, que a agravante aufere rendimentos da pessoa jurídica Lian
Administradora Imobiliária Ltda., em importe equivalente a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) anuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 7 de 11
Como consequência, em virtude do insucesso e da
ausência de satisfação da totalidade do crédito do agravado, o Juízo “a quo”
determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que a
agravante recebe de Lian Administradora Imobiliária Ltda., decisão contra a
qual ela se insurge.
Em que pese à longa duração da execução de título
extrajudicial e a ínfima satisfação do crédito do agravado, não se pode olvidar
que, nos termos do artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil, são absolutamente impenhoráveis os salários, os proventos de
aposentadoria e os rendimentos, desde que não ultrapassem o limite de 50
(cinquenta) salários mínimos.
É possível notar que o legislador quis garantir a
subsistência do devedor, bem como proteger uma mínima reserva financeira
para possibilitar a ele enfrentar percalços futuros e muitas vezes imprevisíveis.
Frise-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, diante da
“mens legis”, entendeu que a regra da impenhorabilidade pode ser
“excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família”, o que se reconheceu como
sendo o valor superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, fixados pelo
artigo 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, “in verbis”:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS
CPC/73, ART. 649, IV
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 8 de 11
CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE
IMPENHORABILIDADE
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS
VENCIMENTOS
BOA-FÉ
MÍNIMO EXISTENCIAL
DIGNIDADE DO
DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA 1. Hipótese em que se questiona se a regra
geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à
exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para
além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor
de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da
República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por
fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do
mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus
dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de
tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele
incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento
dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só
se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido. (Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.582.475/MG; Rel Min. Benedito Gonçalves; CE Corte Especial; Data
do Julgamento: 03/10/2.018; Data de Publicação: 16/10/2.018)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 9 de 11
RECURSO ESPECIAL PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
NOTA PROMISSÓRIA VENCIDA E NÃO PAGA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPENHORABILIDADE
DOS HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL EXCEÇÃO DO §2o DO
ART. 833 PENHORA DAS IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 SALÁRIOS
MÍNIMOS
FLEXIBILIZAÇÃO
INADMISSIBILIDADE
1. Execução
ajuizada em 20/09/12. Recurso especial interposto em 23/11/17 e atribuído ao
gabinete em 18/05/18. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal no STJ
consiste em definir o alcance do art. 833, §2o, do CPC/15, sobretudo, se a penhora
pode ser reduzida para 30% dos honorários advocatícios a serem recebidos em
outro processo, em vez do parâmetro legal de 50 salários-mínimos. 3. Utilizando
o mesmo raciocínio em que se baseou esta Corte ao interpretar o
processo de execução no código revogado, deve ser preservada a
subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é
efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já
foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais. 4. Será reservado em favor do devedor pelo menos esta
quantia, ainda que os valores auferidos a título salarial entrem para a
sua esfera patrimonial de uma única vez e não mensalmente e, por este
motivo, excedam eventualmente muito mais do que este critério
prático e objetivo. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (Recurso
Especial no 1.747.645/DF; Rel. Min. Nancy Anfrighi; Órgão Julgador: T -
TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 07/08/2.018; Data da
Publicação/Fonte: DJe 10/08/2.018) (negritei)
No caso dos autos, é possível verificar que, em sua
Declaração de Imposto de Renda, a agravante se qualifica como
proprietária/dirigente de empresa, bem como aufere rendimentos mensais na
ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em virtude dos serviços
prestados à Lian Administração Imobiliária S/C (fl. 79), ou seja, aufere valor
muito inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 10 de 11
Nesse
contexto,
é
importante
ressaltar
que
tal
impenhorabilidade independe da denominação dos rendimentos do executado,
se os recebe a título de remuneração, “pro labore”, alugueres, ou ganhos
decorrentes de trabalho autônomo.
Em outros termos, a impenhorabilidade consagrada no
inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil deve ser considerada de
forma ampla e em relação a todo e qualquer rendimento do executado.
Nesta senda, a agravante declarou perante o Fisco que
aufere rendimentos mensais na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), os quais são bastante módicos, presumindo-se, portanto, que tal
montante seja destinado ao seu sustento.
No mais, o fato de a agravante residir em imóvel de alto
padrão não é suficiente, por si só, a evidenciar que ela aufere rendimentos
superiores ao montante supramencionado, uma vez que não se sabe se ela
ocupa referido bem a título gratuito ou se reside com outras pessoas no
referido local, compartilhando a responsabilidade pelo pagamento de eventual
aluguel.
Portanto, os rendimentos auferidos mensalmente pela
agravante, em virtude de seu módico patamar, devem ser considerados
impenhoráveis.
Por fim, é importante destacar que o crédito em questão,
oriundo das Cédulas de Crédito Bancário firmadas pela agravante, não tem
caráter alimentar, o que impede a mitigação absoluta da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238830-56.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 08005
Página 11 de 11
Diante de tal quadro, não é possível manter a penhora de
30% (trinta por cento) dos rendimentos que a agravante aufere da pessoa
jurídica Lian Administração Imobiliária S/C, pois sua integralidade está
protegida pela impenhorabilidade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para afastar a determinação de penhora de 30%
(trinta por cento) sobre os rendimentos que a agravante aufere e que lhe são
pagos pela pessoa jurídica Lian Administração Imobiliária S/C.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)